Tribunal: TJSP
Processo: 1018125-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento indicado para tratamento de câncer. "Vesanoid". Negativa abusiva. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicabilidade, de qualquer forma, do CDC, em face do qual abusiva a recusa, porque em confronto com o próprio objeto do contrato. Escolha da terapia adequada que cabe ao médico, e não à operadora. Súmula 95 do TJSP.

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento indicado para tratamento de câncer. "Vesanoid". Negativa abusiva. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicabilidade, de qualquer forma, do CDC, em face do qual abusiva a recusa, porque em confronto com o próprio objeto do contrato. Escolha da terapia adequada que cabe ao médico, e não à operadora. Súmula 95 do TJSP. Precedentes. Dano moral configurado. Indenização devida e bem fixada. Ação procedente. Recurso improvido.